Tribunal: TJDFT
Processo: 0730041-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. AJUSTE VERBAL. PROMESSA DE DOAÇÃO DE VALOR. OBRIGAÇÃO MORAL. EXIGIBILIDADE AUSENTE. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PRETÉRITA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS TERMOS DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A regra geral é que a validade da declaração de vontade não depende de forma especial (art. 107 do Código Civil), exceto nos negócios jurídicos em que a lei exige forma própria, de modo a possibilitar que os eventuais ajustes contratuais verbais possam surtir efeitos na seara jurídica e o consequente o cumprimento de obrigações pactuadas entre as partes.
2. A doação de bem imóvel é ato solene, que deve ser formalizado por instrumento particular, ou, no caso de valor superior a 30 (trinta) vezes o salário mínimo, por escritura pública (art. 108 do Código Civil).
3. A obrigação moral assumida pela ré, a que se refere o autor, distintamente da obrigação civil, a exemplo da confissão de dívida, não se reveste do requisito da exigibilidade, pois é mero dever de consciência não tutelado juridicamente, sendo, portanto, inadmissível a sua cobrança judicial, embora nada obste o seu cumprimento espontâneo pela compromitente.
4. A promessa de doação sem encargo ou pura, como é o caso em análise, embora possa criar justa expectativa no promissário donatário, é mera liberalidade que não admite a figura do contrato preliminar, vinculante, e é retratável até tradição do bem, e, sendo verbal, somente é admitida a doação de pequena monta (art. 541, parágrafo único, do Código Civil).
5. A interposição de recurso contra decisão contrária aos interesses da parte não configura litigância de má-fé, mas mero exercício de defesa de direitos que o apelante entende possuir.
6. Recurso conhecido e desprovido.